Tribunal: STF
Processo: RE 1464467
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. TEMAS RG Nº 132 E Nº 147. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA — Fase de cumprimento de sentença — Juízo a quo que rejeitou a c impugnação apresentada pela autarquia -agravante , deixando O assentado que não há valor a ser restituído ou remanescente a ser pago — Decisório que merece subsistir — Ainda que se admita a inclinação da jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido da incidência imediata da citada Lei nº 11.960/2009 ‘aos processos em curso', certo é que tal a entendimento não tem aplicação no caso em tela, com decisão passada em julgado, no qual apenas se aguarda o cumprimento da decisão judicial, na forma estabelecida no título executivo — Injustificável, outrossim, a exclusão de juros moratórios e compensatórios computados ao longo do tempo, em razão do superveniente julgamento, com m repercussão geral (RE n° 590.751/SP), bem como a incidência do enunciado da Súmula Vinculante n° 17 do STF — Alteração de critérios de cálculo no curso da execução que não se pode admitir, pois importaria em afronta à coisa julgada, com desconsideração ao princípio da segurança jurídica —Agravo não provido.” (e-doc. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 10).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República e ao art. 78 do ADCT, bem como a inobservância do verbete nº 17 da Súmula Vinculante do STF e da tese fixada no Tema nº 147 do ementário da Repercussão Geral. Afirma não serem devidos juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente. Sustenta que o regime jurídico aplicado ao precatório do caso é o que prevê parcelamento e, sendo assim, os juros moratórios somente podem incidir a partir do vencimento de cada parcela (e-doc. 12).



    4. A parte recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do apelo extremo (e-doc. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “O reclamo recursal não merece acolhida.



    Não tem mesmo lugar, na espécie, a aplicação da Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009.



    Ainda que se admita a inclinação da jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido da incidência imediata dessa legislação ‘aos processos em curso’, certo é que tal entendimento não tem aplicação no caso em tela.



    Ora, ao assentarem a aplicação das disposições da legislação superveniente às ações em tramitação, as mais altas Cortes do País, à evidência, não quiseram referir-se àquelas já concluídas e definitivamente julgadas, nas quais apenas se aguarda o cumprimento da decisão judicial, na forma estabelecida no título exequendo.



    É de se considerar, a esta altura, que os autores aguardam a satisfação de seu crédito há mais de 10 (dez) anos, uma vez que atingido pela moratória constitucional, não havendo que se admitir agora a aplicação retroativa de regra superveniente, relativa à aplicação de juros moratórios e atualização monetária, desconsiderando a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.



    Releva notar, ademais, que tal entendimento ofende ainda frontalmente o princípio da segurança jurídica, haja vista que, caso autorizada a revisão dos cálculos de execução a cada lei superveniente ou alteração da jurisprudência dos tribunais superiores, haveria a perenização dos processos, com reclamações sucessivas de cada parte favorecida, buscando a complementação ou ressarcimento dos valores percebidos ou pagos; nesse passo, mostra-se mesmo inadmissível a intromissão, no curso da execução, dos novos critérios de atualização monetária e composição da mora aplicáveis nas condenações impostas à Fazenda Pública, trazidos com a citada Lei nº 11.960/2009, que em seu artigo 5º alterou a redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 



    (...)



    E pouco importa, aqui, que tal previsão legal tenha sido reproduzida no § 12 do artigo 100 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009 (publicada no DOU de 10.12.2009), pois este dispositivo somente incide a partir da promulgação dessa Emenda e apenas para atualização de valores de requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, hipótese essa não identificada in casu.



    (...)



    E, pelos mesmos fundamentos, não se justifica a exclusão de juros moratórios e compensatórios computados ao longo do tempo, em razão do superveniente julgamento, com repercussão geral, do RE nº 590.751/SP (j. em 09.12.2010), bem como a incidência do enunciado da Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal (aprovada em 29/10/2009).



    Na verdade, como já realçado, o débito foi consolidado em 2001, sendo definidos, à época, os encargos devidos, de conformidade com o título exequendo; e as parcelas passaram a ser pagas a cada ano, com a observância dos critérios pré-determinados, sem insurgência da autarquia devedora, nada justificando que o posicionamento assumido pelo Pretório Excelso, quando já esgotado o prazo da moratória estabelecida pelo artigo 78 do ADCT, induza à revisão de matéria alcançada pela preclusão.



    (...)



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.” (e-doc. 6).



    6. É conhecida a tese de Repercussão Geral de que, durante o período de graça constitucional, não incidem juros moratórios sobre os requisitórios pagos dentro desse interregno. Tal ficou assentado no RE nº 591.085-QO-RG/MS, leading case do Tema RG nº 147, sob a relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, conforme a tese, a qual reproduzo em sua literalidade:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Obs.: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    7. Acerca dos juros após consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, o Supremo Tribuna Federal assentou a impossibilidade de aplicação destes, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, sendo este o objeto do Tema RG nº 132. O leading case de tal tema restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 590.751-RG/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011).



    8. A respeito da possibilidade da superação da coisa julgada na hipótese, sob a relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, decidiu a Segunda Turma desta Corte Maior que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se a ementa do citado precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    9. Percebe-se consolidada a jurisprudência do STF no mesmo sentido. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



     (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.292.240-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



     “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



     (RE nº 652.059-AgR-EDv/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019).



    10. Destarte, em que pesem as ressalvas lançadas no acórdão impugnado, não há violação à coisa julgada ao se reconduzirem os juros moratórios à periodicidade estritamente prevista na Constituição da República, não se podendo remanescer a divergência contra orientação consubstanciada no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10/11/2009).



    12. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido nos Temas RG nº 132 e nº 147, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a incidência de juros durante o período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, bem como para afastar os juros sobre as parcelas anuais em que fracionado o precatório, até o vencimento de cada parcela, a partir de quando voltam a fluir, caso não adimplidas.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator